Tribunal: TJDFT
Processo: 0721891-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0721891-35.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO BATISTA ALVES DE SOUSA IMPETRANTE: GESLEY WILLER DA SILVA GONCALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA CEILÂNDIA-DF ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de JOÃO BATISTA ALVES DE SOUSA, contra atos do d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (ID 27119481, págs. 47/49), que converteu a prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, § 2o, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil), praticado contra Wendell Neres de Arruda (Proc. no 0711039-40.2021.8.07.0003, Inquérito Policial no 248/2021 – 23a DPDF). Sustenta, em síntese, o impetrante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e que a decisão restou fundamentada apenas na gravidade abstrata do delito, não tendo sido apontado nenhum elemento concreto que evidencie que a liberdade do acusado colocará em risco a ordem pública, o que enseja afronta aos princípios constitucionais da presunção da inocência, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Salienta que o paciente teve a sua custódia cautelar decretada sem que fosse realizada a sua oitiva pessoal, pois em razão das agressões sofridas teve traumatismo craniano e precisou ser hospitalizado, permanecendo por 15 dias na UTI, do Hospital de Base do Distrito Federal, ressaltando que ele precisa de tratamento neurológico, o que seria inviável dentro do sistema carcerário. Afirma que a medida constritiva da liberdade é medida excepcional e apenas cabível quando não for possível a aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Acrescenta que o paciente é pessoa integra, professor temporário de pedagogia na rede pública do DF, não ostenta antecedentes penais, pois nunca foi processado e julgado, possui residência fixa, mora com sua genitora de 85 (oitenta e cinco) anos de idade, sendo ele quem cuida da mãe idosa, a qual vem sofrendo em demasia com a prisão dele. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a imediata expedição do alvará de soltura, a fim de que o paciente possa responder ao processo em liberdade, ainda que com a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP, dentre elas, o monitoramento eletrônico. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. Em exame perfunctório, vislumbra-se a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, admitida no Habeas Corpus por interpretação analógica ao procedimento do Mandado de Segurança (Lei no. 12.016/2009), uma vez que demonstrada, de plano, a ocorrência do alegado constrangimento ilegal. O detido exame dos documentos colacionados revela que o paciente foi preso, em flagrante delito, no dia 26.04.2021, pela prática, em tese, da conduta prevista art. 121, § 2o, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil), porque, em tese, tentou ceifar a vida de Wendell Neres de Arruda quando este interveio para impedi-lo de agredir a sua vizinha Rita de Cassia. Segundo a denúncia (ID 27119480 – págs. 3/6), no dia 25 de abril de 2021, domingo, por volta de 22h45, na via pública do Setor N, QNN 6, Conjunto H, esquina, Ceilândia/DF, o paciente João Batista, vulgo “TITA”, de forma livre e consciente, com ânimo homicida, ao menos assumindo o risco de matar, desferiu múltiplos golpes com instrumento perfuro cortante (faca e facão) contra a vítima Wendell Neres de Arruda, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, pois, apesar do risco assumido, a vítima recebeu ajuda de populares e não foi atingida em região de letalidade imediata, recebendo eficaz atendimento médico. O delito foi cometido por motivo fútil, relacionado ao fato de a vítima impedir que o acusado agredisse a sua vizinha Rita de Cassia Consta que o acusado chegou ao lugar dos fatos e passou a importunar as pessoas que ali se encontravam com xingamentos, além de iniciar uma discussão com a vítima. Instantes depois ele deixou o local, retornando em seguida armado com uma faca e um fação e começou a agredir verbalmente os vizinhos quando Rita pediu-lhe que fosse embora, momento em que ele partiu para cima dela e a vítima interveio. Entraram em luta corporal, Rita e outra vizinha conseguiram impedir que o paciente continuasse a golpear a vítima, todavia, outros populares, que presenciaram os fatos, passaram a agredir o acusado até o momento em que ele caiu inconsciente no chão. A denúncia pelo crime tipificado no art. 121, § 2o, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil) foi recebida em 12/05/2021 (ID 27119480 – págs. 18/19). Ocorre que, no dia 26.04. 2021, por ocasião da audiência de custódia, não obstante a manifestação ministerial pela concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, o d. Juízo em exercício no Núcleo de Audiências de Custódia converteu o flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 27119481, págs. 47/49). Confira-se: (...) Após, foi aberta a palavra ao Ministério Público, tendo o representante do parquet se manifestado pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela concessão da liberdade provisória com cautelares diversas da prisão. A Defesa se manifestou pela concessão da liberdade provisória, acompanhando o MP. Encerrada a(s) oitiva(s), o MM Juiz proferiu a seguinte decisão: “Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial no 284/2021, da 23a Delegacia de Polícia, Ocorrência Policial n.o 4235/2021, 15a Delegacia de Polícia, processo no 0711039-40.2021.8.07.0003, TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA, lavrado em desfavor de JOÃO BATISTA ALVES DE SOUZA SOUSA, preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no art. 121, §2o, inciso II, cc art. 14, inciso II, do Código Penal. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. De início, cumpre ressaltar a possibilidade de conversão de ofício, pelo magistrado, da prisão em flagrante em preventiva, uma vez que o pacote anticrime não alterou as disposições legais atinentes à regulação da quaestio. Antes já havia vedação, no art. 311 do CPP, à decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz na fase pré-processual, sendo que a autorização para a mencionada conversão de ofício do flagrante em preventiva é e era conferida pelo art. 310, II, do CPP, dispositivo que, repise-se, não sofreu qualquer modificação. Se antes não se entendia majoritariamente que a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva ofende o princípio acusatório, cuja observância no ordenamento pátrio não foi inaugurada pelo pacote anticrime, não há razão para se entender que tal ofensa passou a existir sem que tenha sido promovida pelo legislador qualquer alteração no programa normativo. Nesse sentido confiram-se Acórdão 1292960, 07433693620208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1278719, 07269061920208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no PJe: 19/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1268248, 07225732420208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Relator Designado: CARLOS PIRES SOARES NETO 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no DJE: 6/8/2020. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, que de acordo com as testemunhas já era uma pessoa bastante agressiva com os moradores da vizinhança, discutiu verbalmente com a vítima, que estava ajudando a comunidade a pintar os bancos da praça local e servindo canjica, e após a discussão verbal saiu do local e retornou momentos após, com um facão nas mãos e uma faca na cintura. Inicialmente o autuado ainda teria corrido em direção a uma mulher, para atingi-la, tendo sido impedido pela vítima, que se atracou com o autuado em luta corporal e acabou sendo atingido com uma facada na cabeça, gerando grande sangramento. A vítima foi socorrida e levada para o hospital. Populares interviram, impedindo que o autuado ceifasse a vida da vítima, ainda de acordo com as testemunhas. Assim, o modus operandi demonstra a especial periculosidade do autuado e a sua ousadia ímpar, porquanto em uma praça, local de grande movimentação de pessoas, desferiu facadas em um das vítimas e tentou avançar em direção a outra, tudo isso tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOÃO BATISTA ALVES DE SOUZA (nascido aos 25/11/1975, filho de João Alves de Souza e de Alvina Francisca Neris de Souza), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. CONFIRO ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO. INTIME-SE O INDICIADO NO HOSPITAL REGIONAL DE BASE DO DF. Obs.: DETERMINO QUE SEJA PROVIDENCIADA a condução do preso para a audiência de custódia imediatamente após restabelecida sua condição de saúde, conforme previsto no art. 1o, § 4o, da Resolução no 213, CNJ. Intimados os presentes, especialmente o autuado(a) e seu Defensor(a) (...) (Grifou-se). Em que pese o costumeiro acerto do d. Juízo da origem, no presente caso, por fundamento diverso, uma vez que o impetrante postula a revogação da prisão preventiva em razão da ausência de seus requisitos, assiste razão ao inconformismo do impetrante. Isso porque até o final do ano de 2020 esta Relatoria comungava do entendimento que admitia a conversão da prisão em flagrante em preventiva, de ofício, por parte do magistrado ao apreciar a legalidade do auto de prisão em flagrante. Todavia, após melhor exame da matéria e atentando-se aos julgados mais abalizados deste eg. Tribunal de Justiça, seguindo as orientações do c. Superior Tribunal de Justiça, tem-se que as alterações trazidas pela Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019, denominada de Pacote Anticrime, impedem que a prisão efetuada em situação flagrancial seja convertida em segregação preventiva, sem que haja expresso e inequívoco requerimento das partes legitimadas para tal (Ministério Público, querelante ou assistente, ou, ainda, mediante representação da autoridade policial). Eis o teor da nova redação conferida ao art. 311 do Código de Processo Penal: Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Desse modo, deve ser reconhecida a ilegalidade da decisão contra a qual se insurge o impetrante, pois a manifestação ministerial foi expressa no sentido de que fosse concedida ao paciente a liberdade provisória mediante a fixação de medidas cautelares. Acerca do tema, colacionam-se os recentes julgados: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL E/OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. LEI N. 13.964/2019 do PACOTE ANTICRIME. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, COM EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AOS CORRÉUS. 1. O entendimento predominante nesta Corte Superior era no sentido da possibilidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, sem a necessidade de provocação do Ministério Público ou da Autoridade Policial (v.g. RHC 115.202/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 26/11/2019 e HC 538.649/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 28/11/2019). 2. A inovação trazida pelo denominado Pacote Anticrime, na forma da Lei n. 13.964/2019, que entrou em vigor em 24/1/2020, alterou substancialmente a disciplina relativa à prisão preventiva prevista no Código de Processo Penal do CPP, o afastando de suas raízes inquisitivas, aproximando-o, dessa forma, de um sistema acusatório, já previsto em nossa Constituição Federal da CF. 3. Com a introdução do art. 3o-A ao Estatuto Processual Penal e a supressão do termo "de ofício" que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, bem como do art. 311, ambos do CPP, restou vedada a decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juiz, devendo haver, portanto, prévia provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP, ainda que nos casos de conversão do flagrante, como no caso dos autos. Em recente julgado, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, por ocasião do julgamento do RHC 131.263/GO, de relatoria do eminente Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 15/4/2021, alinhando-se à jurisprudência sufragada pela Suprema Corte. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, confirmando a liminar anteriormente deferida, declarar a nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem prejuízo da possibilidade da decretação de nova prisão preventiva, ou de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, desde que observada a imposição legal prevista no art. 311 do CPP, estendendo-se os efeitos aos corréus, na forma do art. 580 do CPP. (HC 652.773/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021) HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS (500 KG DE MACONHA). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DE PRISÃO PREVENTIVA. LIMINAR DEFERIDA. PARECER PELA NÃO ADMISSÃO DO WRIT. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. APLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Razão assiste à impetração, uma vez que a Terceira Seção deste Tribunal firmou entendimento no sentido de ser ilegal a conversão de ofício da prisão em flagrante em prisão preventiva (RHC n. 131.263/GO, de minha relatoria, Terceira Seção, DJe 15/4/2021). 2. Ordem concedida para invalidar, por ilegal, a conversão ex officio da prisão em flagrante do ora paciente em prisão preventiva, nos Autos n. 5001960-51.2020.4.04.7017 da 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Guaíra/PR. (HC 663.616/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021). Com efeito, sem que haja requerimento ministerial, ao menos nesse exame perfunctório da questão, há de ser reconhecido o constrangimento ilegal em desfavor do paciente em decorrência da conversão da sua prisão em flagrante em preventiva. Assim, nesse juízo de cognoscibilidade, a constrição da liberdade do paciente não se justifica, devendo se prestigiar a liberdade em detrimento da própria corrupção do cárcere. Ante o exposto, CONCEDE-SE a liminar para declarar a nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva do paciente JOÃO BATISTA ALVES DE SOUSA, o qual deverá ser colocado IMEDIATAMENTE em liberdade. Expeça-se, portanto, ALVARÁ DE SOLTURA para colocar o paciente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. Dispensadas as informações. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intimações necessárias. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem os autos conclusos para exame do mérito. Providencie a Secretaria da eg. Turma o cadastro do Alvará de Soltura no BNMP 2.0. Brasília-DF, 08 de julho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator